Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS NÃO ANALISADOS. MERA DECISÃO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inicialmente, na questão, o juízo consignou claramente a razão de seu convencimento, ao declinar que os documentos anexados aos autos deixam nítida a atuação do executado como responsável pela sociedade empresária e a possibilidade de sua utilização para ocultação de patrimônio. Logo, atendeu-se ao comando do artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, bem como aquele disposto no artigo 93, inciso X, da Constituição Federal.
2. Ao determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incumbe ao juiz analisar tão somente seus requisitos formais, tal qual uma petição inicial. Somente após o devido contraditório e oportunizada a ampla defesa, corolários do devido processo legal, caberá ao juízo manifestar-se quanto ao mérito da pretensão, indicando os elementos que porventura justifiquem o levantamento do véu da pessoa jurídica.
3. Em análise à jurisprudência e aos elementos dos autos, verifica-se que a decisão vergastada apenas instaurou o incidente e não decidiu acerca da desconstituição. Portanto, não possível qualquer pronunciamento quanto aos pressupostos para deferimento do pedido de estender a penhora de bens à pessoa jurídica relacionada ao devedor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.